Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade a fim de verificar a aderência à legislação aplicável das operações na Relação de Beneficiários da Reforma Agrária

Inteiro teor:
Acórdão 2177/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Goiás, com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2427/2020-TCU-Plenário (peça 78), do qual fui o Relator, aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que, na sequência, esta Corte negou provimento a pedidos de reexame interpostos, bem como rejeitou embargos de declaração, mediante, respectivamente, Acórdãos 190/2022 e 835/2022, ambos do Plenário e da relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peças 136 e 162); Considerando que o Sr. José Maria Martins de Sá recolheu integralmente a multa aplicada, consoante demonstrativo de débito (peça 289), o qual evidencia ainda a existência de crédito em favor do responsável, no valor de R$ 647,24; Considerando que os Srs. Jorge Tadeu Jatobá Correia e Luiz Célio Pereira de Azevedo continuam recolhendo suas dívidas, de forma parcelada, por meio de descontos em folha de pagamento; e que, em relação ao Sr. Rogério Papalardo Arantes, devido a inadimplência quanto à sua respectiva obrigação, foi autuado o processo de cobrança executiva (TC Processo 008.334/2023-4 ), que se encontra apensado ao presente processo; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 295-297), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em: expedir quitação ao Sr. José Maria Martins de Sá ante o recolhimento da multa individual que lhe foi cominada por intermédio do item 9.4 do Acórdão 2427/2020-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados aos autos; reconhecer crédito perante a União, no valor de R$ 647,24, em favor do Sr. José Maria Martins, decorrente do pagamento da multa efetuado a maior, conforme demonstrativo constante à peça 289; c) informar ao Sr. José Maria Martins de Sá que deverá protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e contendo, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como encaminhar cópia legível do documento de identidade, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021; d) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 295 ao Sr. José Maria Martins de Sá; e) após a adoção das medidas elencadas, restituir os presentes autos ao Serviço de Gestão de Dívida, em razão do acompanhamento dos recolhimentos parcelados das dívidas dos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.920/2015-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 008.334/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Henrique Seleme Lauar (XXX.796.211-XX); Jorge Tadeu Jatobá Correia (XXX.452.064-XX); Jose Maria Martins de Sa (XXX.501.451-XX); Luiz Célio Pereira de Azevedo (XXX.887.081-XX); Rogério Papalardo Arantes (XXX.431.531-XX). 1.3. Interessado: Jose Maria Martins de Sa (XXX.501.451-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Goiás. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Marcos Antonio de Araújo Filho (OAB/GO 27.126). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.